Tribunal: TJSP
Processo: 2003716-11.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Presença dos requisitos. Funcionário aposentado. Artigo 31, da Lei no 9656/98. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para garantir ao autor e aos seus dependentes a manutenção de suas condições de beneficiários de plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Presença dos requisitos. Funcionário aposentado. Artigo 31, da Lei no 9656/98. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para garantir ao autor e aos seus dependentes a manutenção de suas condições de beneficiários de plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que seja arcado o valor integral da mensalidade. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve ser alto justamente para o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Adequação, ademais, do montante arbitrado face à capacidade econômica da operadora de planos de saúde.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003716-11.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravada MARIA ESTER TORQUETE DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003716-11.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.611 - Cida
2
VOTO No: 43.611
AGRV.No: 2003716-11.2017.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Priscila Buso Faccineto
AGTE. : Fundação Saúde Itaú
AGDO. : Maria Ester Torquete da Silva Oliveira
Plano de saúde. Tutela de urgência. Presença dos
requisitos. Funcionário aposentado. Artigo 31, da
Lei no 9656/98. Preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência
para garantir ao autor e aos seus dependentes a
manutenção de suas condições de beneficiários de
plano de saúde, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozavam quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que seja
arcado o valor integral da mensalidade. Multa. O
objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. Montante que deve
ser alto justamente para o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica.
Adequação, ademais, do montante arbitrado face à
capacidade econômica da operadora de planos de
saúde.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu a liminar para determinar que a ré mantenha a autora e seus
dependentes como beneficiários do plano coletivo, por prazo indeterminado, com
os mesmos benefícios e cobertura que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, mediante o pagamento integral das mensalidades.
Sustenta a legalidade da atual cobrança no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003716-11.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.611 - Cida
3
R$612,92, diante da unificação das carteiras de ativos e inativos a partir de 01 de
Dezembro de 2015, com adoção de faixa etária. Assevera que o plano é registrado
na ANS sob o no462.163/10-8. Impugna o valor da multa fixada em R$10.000,00,
afirmando que é desproporcional e excessiva.
É a suma do necessário.
A agravada ajuizou ação objetivando a revisão dos
reajustes realizados em seu plano de saúde.
Este Relator adotava o entendimento que em causas
semelhantes a competência era da Justiça do Trabalho, pois a relação contratual
decorria do vínculo empregatício, por se tratar de plano de saúde coletivo de
autogestão, como no caso examinado em que a agravada foi empregada do
Banco Itaú S/A. e o plano de saúde era gerido pela Fundação Itaú.
Desta forma, foi determinado o encaminhamento dos autos
à Justiça Especializada, por decisão monocrática (fl. 116/119), a qual foi
confirmada pelo V. Acórdão de fl. 133/135.
Contudo, foi acolhido o Recurso Especial interposto pelo
agravante para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, diante da
recente orientação o C. STJ assentada no entendimento de que em causas que
envolva ex-empregados e operadoras de plano de saúde no sistema de
autogestão a competência é da Justiça Estadual (fl. 205).
Nesse passo, passa-se ao exame do mérito recursal.
De início destaca-se que, em se tratando de recurso contra
decisão proferida em sede de tutela de urgência, a questão a ser examinada deve
ficar adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais de sua concessão, sendo
inviável nesta sede o exame aprofundado de todas as teses suscitadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003716-11.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.611 - Cida
4
recorrente.
Não assiste razão ao agravante.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil introduziu
alterações no antigo instituto da antecipação dos efeitos da tutela, previsto na
revogada lei processual civil, agora chamado de “Tutela de Urgência” (Título II, do
Livro V, do Novo Código de Processo Civil artigos 300 a 310).
A nova lei de ritos dispensou a exigência de prova
inequívoca que convença o juiz de que a pretensão mereça ser acolhida de pronto
(verossimilhança da alegação), contentando-se com a mera probabilidade do
direito invocado, desde que evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo (artigo 300, do Novo Código de Processo Civil).
No presente caso, considerando-se que a agravado já
ostentava a condição de aposentado, e tendo havido, em princípio, contribuição
por mais de dez anos, tem-se que corretamente foi determinada sua manutenção
e de seus dependentes como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assumido, pelo então beneficiário, o seu pagamento
integral, nos termos do disposto no artigo 31, da Lei no 9656/98.
Por outras palavras, deverá ser mantida sua condição de
beneficiário do plano coletivo de saúde, desde que seja arcado o valor que vinha
pagando quando se encontrava na ativa, mais aquele que era subsidiado pela
empresa, quando da data de sua demissão.
Nesses termos, não tendo a legislação de regência previsto
diferenciação na contribuição entre os funcionários da ativa e os aposentados, e,
considerando-se o potencial dano grave decorrente da interrupção do contrato, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003716-11.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.611 - Cida
5
uma cognição exauriente dos fatos alegados, afigurava-se imperiosa a
manutenção da medida de urgência deferida para permitir que o requerente e seus
dependentes sejam mantidos no plano de saúde, mediante o pagamento integral
da mensalidade.
As demais questões trazidas pelo recorrente referem-se ao
mérito da demanda e deverão ser analisadas oportunamente, depois da regular
instrução processual.
Relativamente à multa, também não assiste razão à
operadora de planos de saúde.
Com efeito, a tutela específica das obrigações de fazer e
não fazer (art. 537 do novo CPC), também chamada de tutela inibitória, tem por
escopo impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida em
razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o entendimento
de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa ou com a
obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003716-11.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.611 - Cida
6
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento
de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Considerando-se, ademais, a capacidade econômico-
financeira da operadora de planos de saúde, não se vislumbra abusividade no
montante da penalidade a ser imposta na hipótese de injustificado
descumprimento da ordem judicial emanada.
Vale ressaltar, por fim, que sendo efetivamente cumprida a
determinação judicial, ônus algum haverá para a parte.
Com isso, fica mantida a multa aplicada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica